Tribunal: TJMT
Processo: 1018918-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018918-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JENISVALDO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 466.675.395-87 (ADVOGADO), JOSE NAPOLEAO DE OLIVEIRA - CPF: 202.747.855-87 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV E X, DO CPC – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – LEVANTAMENTO DA PENHORA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, por possuírem natureza alimentar e serem essenciais à subsistência do devedor e de sua família.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura a impenhorabilidade de tais valores, sobretudo quando os montantes bloqueados não excedem o limite de 40 salários mínimos, conforme art. 833, X, do CPC.

3 - Comprovado nos autos que os valores bloqueados são oriundos de proventos de aposentadoria e que estão abaixo do limite legal, devem ser desbloqueados, visto que são destinados a despesas básicas do agravante e de sua família.

4 - A manutenção da penhora de verbas alimentares essenciais afronta o princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ NAPOLEÃO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1014381-84.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de levantamento das constrições/restrições realizadas sobre os ativos financeiros do devedor.

O agravante alega que os valores bloqueados são oriundos de proventos de aposentadoria, destinados à sua subsistência e de sua família, e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Requer a reforma da decisão e o consequente desbloqueio dos valores penhorados.

Requer que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, que o recurso seja totalmente provido.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação ministerial, de acordo com o Enunciado Sumular n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, ora agravada, com o objetivo de ver satisfeitos débitos fiscais do executado.

Extrai-se que o inconformismo do agravante diz respeito à decisão interlocutória do juiz
a quo
que indeferiu o pedido de levantamento das constrições/restrições realizadas sobre os ativos financeiros do devedor.

O recurso merece provimento.

Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, os proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, por se tratarem de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do devedor e de sua família. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade dessas verbas deve ser respeitada, sobretudo quando os valores bloqueados não excedem o limite de 40 salários mínimos, conforme previsão legal (art. 833, X, do CPC). Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021.

No caso em exame, ficou comprovado, por meio dos extratos bancários anexados aos autos, que os valores bloqueados na conta do agravante são provenientes de proventos de aposentadoria regularmente pagos pelo Estado de Mato Grosso. Os referidos créditos, depositados em 29 de abril de 2024 e 28 de junho de 2024, demonstram que os valores estão abaixo do limite de 40 salários mínimos, conforme determina o art. 833, X, do CPC, e que esses montantes são utilizados para custear as despesas cotidianas do agravante e de sua família.

Além disso, a documentação comprobatória deixa claro que os valores são essenciais para garantir a subsistência do agravante, sendo destinados a despesas como alimentação, saúde e moradia, conforme constam dos extratos bancários anexados aos autos. Dessa forma, a manutenção da penhora sobre tais valores representaria afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, protegido pela Constituição Federal, uma vez que comprometeria as necessidades básicas do agravante e de seus familiares.

Ademais, o agravado não apresentou qualquer prova de que o agravante tenha agido com má-fé, abuso ou fraude, o que permitiria a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

Ante o exposto, voto pelo provimento do agravo de instrumento, para determinar o levantamento da penhora sobre os valores bloqueados via SISBAJUD, com a consequente liberação dos recursos ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024